Tribunal: STF
Processo: RE 1183755
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    ‘RIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PODER DE POLÍCIA. COMÉRCIO EXTERIOR. LEI Nº 9.718, DE 1998, ART. 3º. LEGITIMIDADE. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO.
    A taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX foi criada pela Lei nº 9.716/98 e tem como fato gerador a utilização deste sistema. Não há vício de inconstitucionalidade na legislação que regula a taxa.
    É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa de tal excesso’.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As recorrentes alegam violação aos arts. 2º; 150, I e IV; e 153, § 1º, da CF. Sustentam que a majoração da Taxa Siscomex, implementada pela Portaria MF 257/11, com base no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 viola os princípios da separação dos Poderes, da legalidade e do não confisco. Requerem seja reconhecida a total ilegalidade da majoração da Taxa Siscomex, bem como seja declarado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título da referida taxa.
    A pretensão recursal merece prosperar. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que a majoração de alíquotas da taxa de utilização do sistema Siscomex, por meio de ato infralegal, sem que o Legislativo tenha fixado parâmetros para uma eventual delegação tributária, viola o texto da Constituição. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA SISCOMEX – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA DO PODER EXECUTIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DIRIMIDA POR AMBAS AS TURMAS DO STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.’ (RE 1.149.356-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.’ (RE 1.095.001-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.167.579, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.155.381, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 1.122.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. Fica assegurado o direito de as recorrentes pleitearem a compensação, pedido que deverá ser analisado na origem, onde serão apuradas a liquidez e certeza dos valores que se pretende compensar. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)”.
    2. A parte agravante sustenta que (i) o Supremo Tribunal Federal tem admitido, independentemente de expressa previsão legislativa, a correção monetária da taxa SISCOMEX, preservando os efeitos da Portaria MF 257/2011, nos limites da inflação do período; (ii) deve-se preservar parcialmente o reajuste da taxa SISCOMEX, nos limites dos índices de correção monetária aplicáveis.
    3. A parte agravada ofereceu contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do agravo interno interposto pela Fazenda Nacional.
    4. Assiste razão à parte agravante. Dessa forma, reconsidero a decisão agravada. Passo à análise do recurso.
    5. O recurso interposto por Yara Brasil Fertilizantes S.A. e outros busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As recorrentes alegam violação aos arts. 2º; 150, I e IV; e 153, § 1º, da CF. Sustentam que a majoração da Taxa Siscomex, implementada pela Portaria MF 257/11, com base no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 viola os princípios da separação dos Poderes, da legalidade e do não confisco. Requerem seja reconhecida a total ilegalidade da majoração da Taxa Siscomex, bem como seja declarado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título da referida taxa.
    6. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.136.085-ED-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais”. (RE 1.095.001, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.213.002-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    7. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, ao declarar a validade da referida taxa e permitir a atualização monetária do valor inicial pelos índices oficiais do período, glosando o excesso estabelecido pela Portaria MF nº 257/2011.
    8. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Yara Brasil Fertilizantes S.A. e outros. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator